Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO TEOR ALCOOLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 66 DO CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. VALOR DO DIA-MULTA. OMISSÃO DA SENTENÇA. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO. PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO/HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO.
I - Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio do auto de constatação e depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A constatação de que o réu dirigia veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade que excede em mais de 8 (oito) vezes o limite legal autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Inviável a compensação integral da atenuante genérica prevista o art. 66 do CP com a agravante com da reincidência pois, além do apelante ostentar mais de uma condenação, a atenuante em tela não está entre as circunstâncias preponderantes do art. 67 do CP.
VI - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade. Não verificada a proporcionalidade, deve ser reduzida.
VII - A constatação de que a sentença foi omissa quanto ao valor do dia-multa, impõe a sua fixação no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
VIII - Em se tratando de réu condenado à pena de detenção, duplamente reincidente, portador de maus antecedentes e cuja culpabilidade foi sopesada em seu desfavor, o regime adequado para o cumprimento inicial da pena é o semiaberto.
IX - De acordo com a orientação jurisprudencial dominante, a proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a pena corporal.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.